Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial: a) declarou nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes; b) determinou que o banco-réu se abstenha de realizar descontos no contracheque do demandante e referente ao contrato ora declarado nulo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação; e c) condenou o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 190,14 (cento e noventa reais e quatorze centavos) equivalente à compensação final de créditos existentes entre as partes.
2. Sustenta o recorrente que os descontos em seu benefício previdenciário decorreram de contrato firmado, mediante fraude grosseira de sua assinatura, e, por tal motivo, não é possível crer em engano justificável, devendo o recorrido ser condenado à restituição, em dobro, dos valores indevidamente abatidos de sua aposentadoria. Aduz também que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é irrisório, considerando o lucro líquido do recorrido no ano passado. Pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado à restituição, em dobro, dos valores e que seja majorado o valor da indenização por dano moral. Requer, também, que seja concedida a tutela antecipada de urgência para que cessem imediatamente os descontos no benefício previdenciário do Recorrente, sob pena de multa diária à recorrida.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade dos descontos ventilados na exordial.
4. A contratação fraudulenta, com a respectiva cobrança indevida, faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, do CDC, e Súmula 479 do STJ).
5. Desse modo, verifica-se que o dinheiro depositado na conta bancária do autor (ID 22810160 - Pág. 2), em razão da suposta Proposta de Contrato de Empréstimo Consignado (ID 22810179 - Pág. 1), ocorreu por falha na segurança do serviço fornecido pela instituição financeira ré.
6. Assim, declarada a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado (ID 22810179 - Pág. 1), é devida a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora.
7. Na hipótese, incabível a devolução em dobro, porquanto a cobrança não se revela injustificada, na medida em que a ré depositou o valor do empréstimo na conta bancária do autor (ID 22810160 - Pág. 2).
8. Ademais, os descontos foram embasados em avença que, até então, a ré acreditava ter celebrado com a parte (ID 22810179). Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC. Logo, deverá a ré restituir, na forma simples, as quantias cobradas.
9. Supera os limites do mero dissabor e evidencia a configuração de dano extrapatrimonial a cobrança indevida em razão de débito originado de fraude, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito da inexistência de negócio jurídico legítimo entre as partes e significativo prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
10. Em atenção as circunstâncias da lide, o dano, além do porte econômico da ora recorrente, bem como o fato de que as consequências do ocorrido transbordarem ao que normalmente se verifica em situações tais como a que ora se examina, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Quanto ao pedido de antecipação de tutela para que cessem, imediatamente, os descontos, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tal pedido depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, na medida em que o autor será ressarcido dos valores descontados de seu holerite, não se observa, neste momento, os requisitos necessários à concessão da antecipação.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.